Tribunal: TJDFT
Processo: 0753183-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação indenizatória, fundada em suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, além de requerer o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de nova prova técnica, à aplicação do Tema 1300/STJ e ao dever de informação; (ii) apurar se há contradição interna na fundamentação do acórdão; e (iii) analisar o pedido de prequestionamento de normas legais e constitucionais.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos indicados pelo embargante, inclusive com transcrição de trechos relativos à suficiência da prova pericial, à correta aplicação da tese firmada no Tema 1300 do STJ e à inexistência de falha do Banco do Brasil na prestação do serviço.
4. Não há omissão quanto ao dever de informação ou à exibição de documentos, uma vez que os extratos apresentados foram considerados adequados e o próprio embargante declarou nos autos não haver necessidade de nova prova.
5. A suposta contradição apontada não se refere a incongruência interna do acórdão, mas à discordância do embargante com a conclusão adotada, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.
6. O prequestionamento expresso é desnecessário quando a matéria foi devidamente enfrentada, sendo suficiente a oposição dos embargos para fins de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração do autor/apelante.